Tribunal: STF
Processo: ARE 1311354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Aposentadoria especial - Ação ajuizada com o fito de obter a conversão do tempo prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial - Possibilidade - Aplicação do disposto no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, e da Lei Federal nº 8.213/1991 - Precedentes desta Corte na esteira de entendimento sedimentado no STF - Sentença reformada - Apelação provida.
     LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 - Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009 - Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido, resolvido por essa Corte no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017) - Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Especial).
    JUROS MORATÓRIOS - Na relação jurídica não-tributária a fixação seguirá pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Condenação ilíquida - Arbitramento diferido à fase de liquidação - Art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, caput; 30, inciso I; 37, caput e § 10; 40, caput, § 4°, inciso III e §§ 10, 12 e 19; 93, inciso IX; 195, § 5°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 821296 e o Recurso Extraordinário nº 1014286 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 766 e 942, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 766: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 31/10/2014, e
    b) quanto ao Tema nº 942: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente